Tribunal: STF
Processo: RHC 214624
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Estatuto da Criança e do Adolescente. Recurso ordinário em habeas corpus. Atos infracionais análogos ao crime de lesão corporal grave e à contravenção penal de vias de fato. Medida socioeducativa de liberdade assistida. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS ÀS INFRAÇÕES DE LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE LIBERDADE ASSISTIDA. ALEGAÇÃO DE PERDA DE SEU CARÁTER PEDAGÓGICO ANTE O DECURSO DE PROLONGADO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA DESNECESSIDADE ATUAL DA INTERVENÇÃO ESTATAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, total ou parcialmente, sem o devido processo legal. Por isso, sempre ocorrerá o transcurso de tempo até o pleno e formal reconhecimento da prática de ato infracional e sua autoria. 



    2. Aplicadas as medidas do art. 112 do ECA, sua manutenção deverá ser reavaliada periodicamente durante a execução, pois, na fase de cumprimento da sentença, permanece o propósito de acompanhar, auxiliar e orientar o infrator, em consonância com os princípios que informam o Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    3. O habeas corpus, a seu turno, não é via adequada para o exame da desnecessidade atual da intervenção estatal, ante a conjecturada perda de seu caráter pedagógico. A tese demanda exame de provas e deve ser dirimida pelo Juízo a quem couber a execução da medida socioeducativa. 



    4. Agravo regimental não provido.”



2. Extrai-se dos autos que os recorrentes, menores à época dos fatos, foram representados pela suposta prática de atos infracionais análogos ao crime previsto no art. 129, § 1º, I, do Código Penal e à contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/1941.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da Vara da Infância e Juventude e Anexos da Comarca de Criciúma/SC julgou procedente a representação e aplicou aos recorrentes a medida socioeducativa de liberdade assistida.



4. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC) negou provimento à apelação da defesa.



5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 701.895, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta a desnecessidade da aplicação da medida socioeducativa. Para tanto, alega que:



    “(...) os fatos ocorreram, no dia 13/10/2019 (e-STJ Fls.15), estando os Recorrentes com dezessete anos de idade. A representação foi recebida em 13/4/2020 (e-STJ Fls.77). Por fim, a sentença condenatória foi proferida em 27/8/2021 (e-STJ Fls249), ou seja, mais de um ano e dez meses após os fatos. 



    (...), nascido em 11/5/2002, tem, atualmente, dezenove anos, e (...), nascido em 31/1/2002, vinte anos. 



    Nesse contexto, percebe-se que o lapso temporal e consequentemente a aplicação de qualquer medida socioeducativa viola o princípio da atualidade. 



    Isto, porque a medida que tinha por escopo educar e prevenir não cumpre mais seu objetivo.”



7. A defesa requer o provimento do recurso “para extinguir a medida socioeducativa de liberdade assistida, ou, subsidiariamente, aplicar a medida socioeducativa de advertência”.



8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso.



9. Decido.



10. O recurso ordinário não deve ser provido.



11. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



12. No caso, a hipótese é de recorrentes, menores à época dos fatos, que cometeram atos infracionais análogos ao crime de lesão corporal grave e à contravenção penal de vias de fato. Tal como assentou o Ministério Público Federal, “[e]xtrai-se do cenário fático-probatório descrito pela decisão atacada que não houve na hipótese dos autos, desídia do aparato judiciário, haja vista que entre o fato e a sentença transcorreu 01 ano e 10 meses, prazo razoável para apuração dos fatos e que não se distanciou do princípio básico de reeducar os adolescentes com uma intervenção necessária e adequada. Ademais, a medida socioeducativa de liberdade assistida foi devidamente fundamentada na gravidade dos atos infracionais, os quais foram praticados com acentuada violência, bem como nas condições pessoais dos adolescentes, que abandonaram a escola no segundo ano do ensino médio, o que demonstra ser a medida mais eficaz do que a mera advertência para a reeducação dos adolescentes” (grifei).



13. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal, que adoto como razão de decidir:



    “A irresignação não merece prosperar. 



    O entendimento declinado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no acórdão recorrido não padece de arbitrariedade ou teratologia, porque estritamente conforme aos limites de cognição de matéria fática viáveis em sede de habeas corpus.



    Não logrou os Recorrentes demonstrarem o alegado constrangimento ilegal que lhe teriam sido infligido pela aplicação da medida socioeducativa de liberdade assistida após um ano e dez meses dos fatos que ensejaram a representação que lhe imputaram a prática dos atos infracionais análogos às infrações de lesão corporal e vias de fato. 



    Confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido, que bem elucida o substrato fático-probatório que subsidiou, nas instâncias de origem, a conclusão pelo cabimento da sanção socioeducativa mesmo depois de transcorrido tamanho lapso temporal (fls. 401/404):



    O Tribunal de origem, ao manter a medida socioeducativa, consignou: 



    2. Da violação ao princípio da atualidade 



    Outro ponto de descontentamento da defesa relaciona-se com o princípio da atualidade na manutenção do processo de apuração de ato infracional, tendo em vista a ausência de interesse pedagógico na vida de ambos os adolescentes, sem outros atos infracionais praticados e o tempo transcorrido. 



    Descabida, data venia, a argumentação.Inicialmente, a respeito do trâmite processual, verifica-se que o fato ocorreu em 13.10.2019, sendo que, após necessária colheita de materialidade e indícios de autoria, foi oferecida a representação (08.04.2020), iniciando a apuração, e prolatada a sentença em 27.08.2021, a qual aplicou a medida socioeducativa debatida. Ou seja, o feito transcorreu com um pouco mais de 01 ano e 10 meses entre o fato até o seu deslinde - tempo hábil para a tramitação, sem se distanciar do princípio básico de reeducar os adolescentes com uma intervenção necessária e adequada. 



    Não fosse isso o bastante para ilidir a pretensão defensiva, pontua-se que o princípio da brevidade erigido na peça recursal, à luz do art. 35 da Lei do SINASE, em nada se confunde com celeridade processual, ele conduz observância para o tempo da medida socioeducativa aplicada. 



    Ademais, independente do fato dos adolescentes não terem cometido outros atos infracionais ou já terem alcançado a maioridade - ambos com 19 anos, não há impeditivo para se incidir a normativa protetiva enquanto eles não alcançarem 21 anos (art. 2º, parágrafo único, do ECA) e ainda buscar os fins pedagógicos previstos, os quais, no caso, são por deveras proveitoso à reeducação dos adolescentes, pois a liberdade assistida visa somente acompanhar, auxiliar e orientar o infante no seu meio social com o fim de fazer entender o caráter ilícito que cometeu, em atenção primordial ao princípio do melhor interesse do adolescente. 



    Dessarte, reconhece-se subsistir o interesse de agir do Estado em reeducar os adolescentes apelantes sobre os fatos sentenciados na origem, não havendo em que se falar em extinção. 



    [...] 



    6. Da medida socioeducativa 



    [...] Logo, não há ausência de justa causa para aplicação da medida imposta na origem.



    E, mais, a despeito da fundamentação proferida na defesa técnica, não se pode ignorar que o ato infracional análogo às infrações penais de lesão corporal de natureza grave e de vias de fato, além de sua própria natureza jurídica, constitui conduta delinquencial de acentuada gravidade - com violência patente, especialmente à formação física e psíquica do adolescente, sendo necessário observar as diretrizes e comandos do Estatuto da Criança e do Adolescente, os princípios da proporcionalidade e da intervenção mínima (arts. 113 c/c 100, parágrafo único, VII e VIII, ECA) e os parâmetros de capacidade de cumprimento e das circunstâncias e da infração (art. 112, § 1º, ECA) para aplicação da medida socioeducativa mais adequada aos fins pedagógicos. 



    Volvendo atenção para o caso em tela, ambos os adolescentes declaram na audiência de apresentação que ‘largaram’ a escola no segundo ano do ensino médio. 



    Além disso, P[...] afirmou que estava desempregado e J[...] aduziu que trabalha na informalidade, sem carteira assinada. 



    Ora, é impossível não perceber que ambos necessitam de um acompanhamento, auxílio e orientação, promovendo a matrícula em rede de ensino, bem como despertar a profissionalização regular aos adolescentes e a inserção no mercado de trabalho; encargos inerentes da liberdade assistida por um orientador. Para tanto, a advertência é totalmente inócua a essa finalidade. 



    Portanto, sendo a liberdade assistida, por ora, mais eficaz à educação/reeducação dos adolescentes, mantém-se a sentença originária para responder aos objetivos do ECA



    Extrai-se do cenário fático-probatório descrito pela decisão atacada que não houve na hipótese dos autos, desídia do aparato judiciário, haja vista que entre o fato e a sentença transcorreu 01 ano e 10 meses, prazo razoável para apuração dos fatos e que não se distanciou do princípio básico de reeducar os adolescentes com uma intervenção necessária e adequada. 



    Ademais, a medida socioeducativa de liberdade assistida foi devidamente fundamentada na gravidade dos atos infracionais, os quais foram praticados com acentuada violência, bem como nas condições pessoais dos adolescentes, que abandonaram a escola no segundo ano do ensino médio, o que demonstra ser a medida mais eficaz do que a mera advertência para a reeducação dos adolescentes” (grifei).



14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator